Tribunal: TJSP
Processo: 1501051-49.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante confirmados pela confissão de CRISTIANE e não infirmados pela frágil negativa de ABRAÃO. Pena de CRISTIANE readequada para incidir o redutor do tráfico privilegiado, impor o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

RESISTÊNCIA e CORRUPÇÃO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante confirmados pela confissão de CRISTIANE e não infirmados pela frágil negativa de ABRAÃO. Pena de CRISTIANE readequada para incidir o redutor do tráfico privilegiado, impor o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

RESISTÊNCIA e CORRUPÇÃO ATIVA. Manutenção da condenação de ABRAÃO quanto ao primeiro delito e absolvição quanto ao segundo por insuficiência probatória.

Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501051-49.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ABRAAO NASCIMENTO BARROS DE JESUS e CRISTIANE
APARECIDA CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena imposta a
CRISTIANE APARECIDA CARVALHO a 02 anos e 06 meses de reclusão, em
regime aberto, e 250 dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária, bem como para absolver ABRAÃO
NASCIMENTO BARROS DE JESUS quanto à conduta prevista no art. 333,
caput, do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, mantida, no mais, a r.
sentença recorrida em relação a ele. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-49.2019.8.26.0537 -Voto no 13.411 PF
2
Apelação Criminal no 1501051-49.2019.8.26.0537
Apelantes:
Abraão
Nascimento
Barros
de
Jesus
e
Cristiane Aparecida Carvalho
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO no 13.411
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas.
Relatos
dos
policiais
responsáveis pelo flagrante confirmados pela
confissão de CRISTIANE e não infirmados pela
frágil negativa de ABRAÃO. Pena de CRISTIANE
readequada para incidir o redutor do tráfico
privilegiado, impor o regime aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
RESISTÊNCIA
e
CORRUPÇÃO
ATIVA.
Manutenção da condenação de ABRAÃO quanto
ao primeiro delito e absolvição quanto ao
segundo por insuficiência probatória.
Apelo defensivo parcialmente provido.
1) Pela r. sentença de fls. 282/303, ABRAÃO
NASCIMENTO BARROS DE JESUS foi condenado como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como nos arts. 329 e 333, caput, do
CP, à pena de 09 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
e 691 dias-multas, no valor mínimo unitário; e CRISTIANE APARECIDA
CARVALHO foi condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 500 dias-multa, no piso. Por outro lado, foram ambos os réus
absolvidos da conduta inscrita no art. 35 da Lei de Drogas com fulcro no
art. 386, VII, do CPP. Foi negado o apelo em liberdade a ABRAÃO e
concedido a CRISTIANE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-49.2019.8.26.0537 -Voto no 13.411 PF
3
Apelam conjuntamente os réus (fls. 361/367)
pleiteando a absolvição de ABRAÃO por insuficiência probatória, dando-se
prevalência à versão apresentada pelos apelantes em Juízo.
Subsidiariamente, quanto a ABRAÃO pretende a fixação das penas-bases
no mínimo legal e, em relação a CRISTIANE, a incidência do redutor do
tráfico privilegiado, a atenuação do regime inicial e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Processado e contrariado o apelo (fls. 371/376),
a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento (fls.
389/395).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 17 de maio de
2019, por volta das 10h, na Rua Flausina de Paula Santos, no 10, bairro
Ferrazópolis,
Comarca
de
São
Bernardo
do
Campo,
ABRAÃO
NASCIMENTO
BARROS
DE
JESUS
e CRISTIANE APARECIDA
CARVALHO, agindo em concurso de agentes, vendiam, traziam consigo e
tinham em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 27 invólucros
plásticos contendo crack, com massa líquida de 6,21g, 21 eppendorfs
contendo crack, com massa líquida de 4,2g, 53 trouxinhas contendo
maconha, com massa líquida de 80,72g, 40 eppendorfs contendo
cocaína, com massa líquida de 38g e 16 invólucros plásticos
contendo cocaína, com massa líquida de 12,2g, sem autorização e em
desacordo com autorização legal e regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e espaço, ABRAÃO opôs-se à execução de ato legal, mediante
violência contra os policiais civis Sergio Antônio da Silva e Ygor Felipe
Ramos, funcionários competentes para executá-lo.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e espaço, ABRAÃO ofereceu vantagem indevida aos policiais
civis Sergio Antônio da Silva e Ygor Felipe Ramos para determiná-los a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-49.2019.8.26.0537 -Voto no 13.411 PF
4
omitir ato de ofício consistente na realização de sua prisão em flagrante.
A materialidade ficou demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de constatação (fls. 32/35), laudo
químico-toxicológico
(fls.
128/131),
laudo
pericial
(fls.
125/127),
comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fls. 96), bem como pela
prova oral.
Interrogada no inquérito (fls. 25), CRISTIANE
confirmou que efetuava a venda de drogas na "lojinha" situada no local dos
fatos, quando policiais civis chegaram e a abordaram, ao mesmo tempo
em que ABRAÃO chegava correndo, vindo de outra biqueira próxima, onde
também vendia drogas e foi abordado por policiais civis. Apontou aos
policiais civis o local em que estavam as drogas encontradas, escondidas
sob alguns entulhos para não despertar suspeita. Trabalhava para o tráfico
há algum tempo, comparecendo na biqueira situada no local dos fatos pelo
menos duas vezes por semana, recebendo pelo seu trabalho 10% do valor
que arrecadava com a venda da droga.
Interrogada
em
Juízo,
a
ré
manteve
a
confissão, apresentando versão ligeiramente diversa. Disse que estava
sozinha na “biqueira” comercializando drogas. Assim agia há uma semana,
recebendo pouco mais de R$ 100,00 por dia. Foi surpreendida por policiais
civis no local e apontou onde estava escondida a pochete contendo as
drogas. O dono do ponto já havia recolhido o dinheiro e não portava
qualquer quantia, sequer para troco. Em seu bolso foram localizadas 01
porção de cocaína e 01 de maconha, destinadas ao próprio consumo. Não
conhecia os policiais que participaram da ocorrência. Isentou ABRAÃO,
afirmando que ele não participava do tráfico e apenas passava pelo local
quando os policiais civis chegaram. O corréu, quando detido, passou a
gritar que não tinha envolvimento na mercancia ilícita e foi “para cima” dos
policiais, mas não presenciou ABRAÃO ofertar vantagem ilícita a eles.
Interrogado
no
inquérito
(fls.
24)
e
em
contraditório, ABRAÃO negou a prática do tráfico. Dirigiu-se a outra
“biqueira” e ali adquiriu uma porção de maconha. No retorno passou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-49.2019.8.26.0537 -Voto no 13.411 PF
5
ponto onde CRISTIANE vendia droga e no fim do “escadão” foi abordado
pelos policiais. Eles não localizaram a porção da droga que estava em seu
poder. Foi algemado em razão de seus antecedentes criminais e levado ao
local onde CRISTIANE já estava abordada. Quando CRISTIANE apontou
onde a pochete contendo drogas estava escondida o interrogando
percebeu que seria injustamente envolvido no delito e reagiu, tentando se
levantar. Foi agredido pelos policiais. Tentou chamar a atenção da
vizinhança e se recusou a entrar na viatura. Não trazia dinheiro, apenas
um aparelho celular. Não ofereceu vantagem ilícita aos policiais.
Em contraditório e no inquérito, os policiais civis
Sérgio e Ygor relataram que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico.
Na data do flagrante realizaram breve campana e presenciaram ABRAÃO
em conduta típica do tráfico, entregando algo para um indivíduo
desconhecido e dele recebendo algo em troca. Do ponto onde estavam
não era possível visualizar a ré CRISTIANE. Separaram-se e fizeram um
cerco no local. Quando o réu notou a aproximação do policial Sérgio,
correu na direção oposta, tendo sido abordado por Ygor. Em revista
pessoal encontraram com o réu um aparelho celular e R$ 216,00 em notas
de pequeno valor. Inicialmente ABRAÃO ficou em silêncio. CRISTIANE
estava na “biqueira” e foi abordada pelo policial Sérgio. Ela trazia nos
bolsos 01 porção de cocaína e 01 de maconha. Inquirida, CRISTIANE
afirmou que ABRAÃO era o traficante e havia lhe vendido as drogas,
apontando onde estava escondida a pochete contendo o restante das
drogas. Nesse momento, o réu ficou agressivo. Quando tentaram contê-lo,
ABRAÃO passou a desferir chutes nos policiais, que conseguiram algemá-
lo. Ao ser conduzido à viatura, o réu ofereceu R$ 6.000,00 para evitar a
sua prisão, afirmando que faria um telefonema a determinado indivíduo e o
dinheiro seria apresentado. Os depoentes recusaram a oferta. ABRAÃO
voltou a se negar a entrar na viatura, tentou fugir novamente e passou a
gritar por ajuda aos moradores da comunidade, colocando a vida dos
depoentes em risco. Tiveram que chamar reforço policial. Durante a
ocorrência, CRISTIANE não apresentou qualquer resistência, sequer ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-49.2019.8.26.0537 -Voto no 13.411 PF
6
algemada e mesmo tendo a oportunidade não tentou fugir. A ré foi
encaminhada à delegacia em viatura diversa do réu. Surpreenderam-se
quando, ao ser ouvida pela autoridade policial, ela confessou o seu
envolvimento no tráfico em concurso com ABRAÃO.
A manutenção da condenação de ambos os
réus pelo tráfico é deslinde inafastável.
Inicialmente CRISTIANE foi encaminhada à
delegacia na qualidade de usuária. Do local onde estavam, os policiais
visualizaram apenas o réu em atitude típica da mercancia ilícita.
CRISTIANE estava em ponto não exposto à campana e somente foi
constatada a sua presença quando os policiais se dirigiram ao “escadão”
onde ocorria a venda da droga. Somente à autoridade policial a ré optou
por confessar seu envolvimento com o tráfico de droga, confissão que foi
confirmada por ela em contraditório.
Em relação a ABRAÃO, os policiais foram
uníssonos quanto a terem visualizado este em dinâmica própria do tráfico,
entregando uma porção de droga para um usuário que em troca lhe deu
dinheiro. Neste contexto, a negativa do réu em Juízo e a alteração de
versão de CRISTIANE na tentativa de isentá-lo não deve prevalecer, pois
não encontra respaldo no restante das provas produzidas.
A destinação para o tráfico das drogas
apreendidas depreende-se, ainda, de sua variedade e quantidade (27
invólucros plásticos contendo crack, 21 eppendorfs com crack, 53
trouxinhas de maconha, 40 eppendorfs contendo cocaína em pó e 16
invólucros plásticos com cocaína em pó), a forma como acondicionadas
(embaladas individualmente), a apreensão de dinheiro (R$216,00 em notas
de pequeno valor encontradas com o réu) e o local da abordagem
(conhecido ponto de mercancia ilícita).
Em
relação
ao
crime
de
resistência,
a
condenação de ABRAÃO também foi adequada.
Os policiais narraram, em relato firme e
coerente, que o réu resistiu à prisão quando a droga foi localizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-49.2019.8.26.0537 -Voto no 13.411 PF
7
afirmando que não retornaria à prisão (ainda cumpria pena definitiva por
crime anterior), comportando-se agressivamente e desferindo chutes
contra os policiais. Estes relataram dificuldade para algemar o agente.
A ré Cristiane corroborou a versão policial,
afirmando que o réu, detido, passou a gritar que não tinha envolvimento
com o tráfico de droga, “partindo para cima” dos policiais. O réu, mesmo
que timidamente, também admitiu a resistência.
Por outro lado, quanto ao delito de corrupção
ativa, a absolvição de ABRAÃO é o deslinde mais adequado.
A situação narrada foi muito vaga, sem que o
réu efetivamente realizasse ligação para que terceiro trouxesse o dinheiro,
sendo que só havia pouco mais de R$ 200,00 com ABRAÃO. Ademais, o
réu negou os fatos e a corré informou não ter ouvido o oferecimento da
vantagem indevida.
O
Direito
Penal
não
opera
com
meras
conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação
não foi suficiente para confirmar a corrupção ativa (art. 333 do CP), a
absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro
reo, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Nesse mesmo sentido é a doutrina: “O in dubio
pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade,
deve ser utilizado no momento de valoração das provas: na dúvida, a decisão tem
de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou
o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível
de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se
para que se
qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza,
os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao
desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com
objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas
razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou
Tribunal a pronunciar o non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
processo penal, 8a edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-49.2019.8.26.0537 -Voto no 13.411 PF
8
A pena também comporta alteração.
Quanto a ABRAÃO, a base do tráfico foi
exasperada em 1/6 considerada a quantidade e variedade de drogas
apreendidas (27 invólucros plásticos contendo crack, 21 eppendorfs
com crack, 53 trouxinhas de maconha, 40 eppendorfs contendo
cocaína em pó e 16 invólucros plásticos com cocaína em pó).
Em relação ao delito de resistência, a pena-base
foi fixada no mínimo legal, em 02 meses de detenção.
A seguir, presente a agravante da reincidência
(autos no 0036048-27.2014 fls.54/55), sendo que o réu ainda cumpria
pena quando voltou a delinquir, as sanções foram elevadas em 1/6,
estabelecendo-as em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 680 dias-multa (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e 02 meses e
10 dias de detenção (art. 329 do CP).
Ausentes causas de aumento e de diminuição (a
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não incide em razão da
reincidência reconhecida), as penas foram mantidas inalteradas na terceira
etapa.
Em seguida, somadas em concurso material, as
penas totalizaram 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, 02 meses e
10 dias de detenção, e pagamento de 680 dias-multa, no piso unitário.
Diante do montante de pena imposto, da
reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis do tráfico, foi
fixado o regime inicial fechado para a pena de reclusão e o inicial
semiaberto para a de detenção.
Em relação a CRISTIANE, a pena-base do
tráfico foi fixada no mínimo legal e mantida inalterada na segunda etapa.
Na terceira fase foi afastada a incidência do
redutor do tráfico privilegiado ponderando-se a quantidade de droga
apreendida e as próprias declarações da ré, a qual na delegacia disse que
“há muito tempo” dedicava-se ao tráfico e em Juízo afirmou que vendia
drogas há pelo menos uma semana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-49.2019.8.26.0537 -Voto no 13.411 PF
9
Respeitado o entendimento sustentado na r.
sentença recorrida, para não haver espaço para a redução das penas é
preciso provar, não presumir, a imersão em atividades ou organizações
criminosas. Como semelhante prova não foi produzida nos autos,
comprovado somente o tráfico descrito na denúncia, a causa de diminuição
deve incidir na pena, pois não deve o Magistrado se esforçar para que,
satisfeitas as exigências legais, outras sejam criadas para impedir o
favorecimento dos beneficiários identificados pelos critérios do legislador.
Cumpre destacar que, apesar da ré ter dito na
delegacia que atuava há algum tempo no tráfico, não há prova segura
sobre o seu grau de envolvimento com essa atividade, devendo ser
concedido o redutor.
Assim, considerando a quantidade de drogas
apreendidas (27 invólucros plásticos contendo crack, 21 eppendorfs
com crack, 53 trouxinhas de maconha, 40 eppendorfs contendo
cocaína em pó e 16 invólucros plásticos com cocaína em pó),
adequada a incidência do redutor na fração de 1/2, perfazendo, ao final, 02
anos e 06 meses de reclusão, mais 250 dias-multa, no piso unitário.
Como
sustentado
em
votos
anteriores,
atualmente o tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado
a hediondo, segundo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o
qual deve ser seguido em prol da segurança jurídica. Não há impedimento,
portanto, para a fixação do regime aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam, prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo,
ficando a cargo do Juiz das Execuções a especificação das entidades
beneficiárias dos serviços e do valor fixado.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
apelo defensivo para reduzir a pena imposta a CRISTIANE APARECIDA
CARVALHO a 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 250
dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-49.2019.8.26.0537 -Voto no 13.411 PF
10
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária, bem como para absolver ABRAÃO NASCIMENTO
BARROS DE JESUS quanto à conduta prevista no art. 333, caput, do CP,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida em relação a ele.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator